Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730588-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEILTON CARLOS NERES SILVA AGRAVADO: LAURA GOMES NERES SILVA, LARISSA GOMES NERES DECISÃO N.C.N.S. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 133795479, autos originários) proferida na ação de alimentos movida por suas filhas L.G.N. e L.G.N.S., que fixou verba alimentar provisória, nos seguintes termos: “[...] 2. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça às Requerentes. Anote-se. 3. Trata-se de ação de Alimentos proposta por L.G.N. (nascida em 18/11/2003, ora com 18 anos de idade) e L.G.N.S. (nascida em 11/07/2000, ora com 22 anos de idade) em face de N.C.N.S., requerendo a condenação de seu genitor no pagamento de alimentos em seu favor. 3.1. Restou demonstrado nos autos que as Requerentes são filhas do Requerido, conforme documentos de ID’s. 132206274 e 132206276. Narra a petição inicial que os genitores das Requerentes estão separados há cerca de 09 anos, e que o Requerido ficou com a guarda de ambas as Requerentes; que Laura sempre dependeu do pai, uma vez que se dedica aos estudos, e ora faz um curso técnico de enfermagem, e Larissa percebe uma bolsa estágio no valor de R$ 700,00, e se encontra no 3o ano do ensino médio; que o Requerido é sargento da reserva e continua trabalhando no Ministério da Defesa, que ele tem ganhos de cerca de R$ 10.000,00 mensais; que a genitora das Requerentes é autônoma e vive de artesanatos, e o que recebe apenas a mantém; que o Requerido se separou há cerca de 03 meses, mas que após um mês de separação o Requerido passou a ser relacionar com outra companheira que ora reside na mesma residência do Requerido; que o Requerido manifestou a vontade de que as Requerentes fossem morar com a genitora, pois queria morar sozinho em ouro lugar. Aduzem que passaram a morar com a genitora, que não tem as mesmas condições que o Requerido, e que a relação entre elas e o genitor se tornou insustentável. Requerem a fixação de alimentos provisórios no valor equivalente a 30% da remuneração bruta do Requerido, abatidos os descontos compulsórios, sendo 15% para cada uma das Requerentes. 4. Os alimentos devem ser suportados por aqueles a quem a lei estabelece o dever de prestá-los atentando-se ao binômio necessidade X possibilidade. É certo que com a maioridade civil cessa o poder familiar e a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco. Para tanto, torna-se necessária a efetiva comprovação da necessidade dos alimentos por parte do alimentando e das possibilidades do alimentante. 4.1. No caso dos presentes autos, restaram evidenciadas as necessidades das Requerentes, uma vez que embora tenham completado a maioridade, ainda dependem da ajuda financeira dos pais, tendo em vista que estarem estudando, não tendo ingressado no mercado de trabalho. O Requerido, por sua vez, tem emprego fixo, pois é servidor público, e deve ajudar a suprir as necessidades das filhas, pelo menos até que tenham condições de se inserir no mercado de trabalho e proverem o próprio sustento. 4.2. Assim, considerando as informações constantes dos autos, e sendo certo que o Requerido possui vínculo empregatício, fixo alimentos provisórios no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Requerido, abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social) e eventuais verbas de caráter indenizatório, e acrescidos de 13o salário, SENDO METADE PARA CADA UMA DAS REQUERENTES. O pagamento se dará mediante desconto em folha e depósito nas contas bancárias das Requerentes. 4.3. Oficie-se ao órgão pagador do Requerido indicado na inicial determinando que implemente os descontos dos alimentos em favor das Requerentes na forma ora fixada e solicitando que encaminhe a este Juízo cópia dos três últimos contracheques da parte. 5. Da audiência 5.1. Considerando a possibilidade de composição entre as partes bem como que a mediação e a conciliação são uma realidade inerente a esse tipo de conflito judicial, inclua-se o presente processo, no mutirão de mediações por videoconferência, que será realizado pelo NUVIMEC-FAM (Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação – Família) para designação de sessão de mediação, à qual as partes deverão comparecer acompanhadas de seus advogados. 5.2. As partes serão intimadas por meio eletrônico para comparecimento, quando será esclarecida a forma de acesso à videoconferência. 5.3.Remetam-se os autos ao NUVIMEC-FAM para designação e agendamento da sessão. 6.Sendo designada a audiência, providencie a Secretaria a intimação das partes pelo meio eletrônico informados nos autos (WhatsApp/e-mail), com o envio do link para acesso à sala virtual, caso não estejam sendo assistidas por advogados, pela Defensoria Pública ou por Núcleos de Assistência Jurídica. 6.1. Saliento que as partes representadas por advogados, serão intimadas por meio de seus respectivos patronos, por publicação no DJE; e as representadas pela Defensoria Pública ou por Núcleos de Assistência Jurídica, por meio de remessa pessoal ao órgão/Núcleo que as assiste. 7. A parte requerente aderiu ao “Juízo 100% Digital”. 7.1. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. 7.2. Advirto à parte requerida que caso não concorde com a tramitação do feito por meio do referido sistema, poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo, e que, caso concorde, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel celular com o intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, inclusive com anuência da possibilidade de presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. 7.3. Ressalto, por fim, que a retratação à adesão ao sistema poderá ser realizada por qualquer uma das partes, uma única vez, até a prolação da sentença, no entanto, somente passará a valer para a prática dos atos processuais que sobrevenham à retratação. 8. Cite-se o Requerido, por meio de aplicativo de mensagens no número de telefone indicado na qualificação acima,observando-se o determinado nos artigos 695 e seguintes do CPC, segundo o qual, nos termos de seu §1o, o mandado de citação deverá estar desacompanhado da contrafé. Deverá constar do mandado, também, que, caso não se efetive a autocomposição, o prazo de defesa será de 15 (quinze) dias e passará a fluir a partir da data da audiência (inciso I, artigo 335 do CPC). 8.1. Saliento que nos termos do § 2o, do artigo 4o, da Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021,"§ 2.o Considerar-se-á realizado o ato de comunicação no momento em que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas representante de mensagem entregue e lida for disponibilizado, ou quando, por qualquer outro meio idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do seu conteúdo, devendo ser certificado, nos autos eletrônicos, o recebimento da comunicação pela parte". 9.Confiro à presente decisão força de mandado, o que dispensa a realização de quaisquer outras diligências. Se o caso, proceda a Secretaria às expedições necessárias ou o envio eletrônico dos documentos necessários para o devido cumprimento do determinado (inclusive da certidão de designação da audiência). 10.Após as diligências, o processo deverá ficar na Caixa “Aguardar Audiência” para que o PJE, na data agendada, encaminhe-o mediante remessa automática ao NUVIMEC-FAM. 11. Retornando, voltem os autos conclusos. P.I.” O agravante-réu insurge-se contra a r. decisão, aduzindo que (id. 39252296, pág. 13): “1. O genitor não tem condição de pagar alimento a filhas, em nenhum valor que seja, pelo menos não nos próximos 6/12 meses, até que consiga quitar ao menos as dívidas para particulares e algum empréstimo mais pesado. O genitor está doente e precisando se tratar e se cuidar, sob pena de ser ele quem irá necessitar pedir alimentos as filhas. 2. As filhas não querem amadurecer e se responsabilizarem pela própria vida, se esforçando somente em serem dependentes e gastadeiras. Não se esforçam nos estudos e não se empenham no trabalho. 3. Tendo em vista as condições atuais das filhas e dos seus genitores, manter essa situação de dependência e de comodidade atrapalhará, e muito, no crescimento pessoal e desenvolvimento profissional e financeiro das Agravadas. 4. A Agravada L., é maior, e possui renda própria, capaz de pagar custear alimentos para si mesma, a sua renda mensal é no mínimo o dobro do que sobra para o próprio Agravante pagar os seus próprios alimentos. A Agravada L., com 22 anos de idade, não trabalha e não quer estudar, reprovou por falta em todas as matérias do curso de técnico de enfermagem que o Agravante pagou para ela nos últimos meses. 5. A genitora das Agravadas tem casa, tem marido e tem renda. A mãe e o marido passam o final de semana inteiro bebendo cerveja, então, se tem dinheiro para comprar cerveja, tem também condições de comprar um pouco a mais de comida para as filhas que, somente depois de oito anos morando com o pai, foram, agora, maiores, morar com a mãe. Ressalta-se ainda que, durante todos os anos em que as filhas moraram com o pai, a mãe nunca pagou alimentos, ou ajudou com o que quer que fosse para o sustento e formação das filhas.” Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal a fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios para R$ 150,00 para cada uma das agravadas-autoras. Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o preparo do recurso (id. 39264928), o agravante-réu cumpriu a determinação (id. 39308318). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os alimentos provisórios têm natureza de tutela de urgência. Assim, a sua fixação obedece aos mesmos critérios de arbitramento dos alimentos definitivos (necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante), considerando as provas até então produzidas nos autos, art. 1.694, §1o, do CC. Inicialmente, da leitura da petição inicial e da petição recursal, é incontroverso o fato de que as agravadas-autoras, L., com 22 anos, e L. com 18, anos, sempre residiram com o genitor após a separação dos pais, e mudaram-se recentemente para a casa da mãe, há aproximadamente um mês. Em relação às filhas, consta da inicial que “L. de 22 anos, não trabalha, sempre dependeu do pai, uma vez que se dedica aos estudos, e L., estuda e faz um estágio no período da tarde e como contrapartida, recebe R$ 700,00 (setecentos reais), porém, esta contrapartida finaliza com o fim do ensino médio, e a mesma depende do pai, para demais necessidades” (id. 132206270, pág. 2, autos originários). As despesas mensais das agravadas-autoras indicadas na inicial são de R$ 1.612,39 e R$ 1.490,00 e referem-se a alimentação, vestuário, material escolar, Fies, transporte, lazer e saúde (id. 132206270, págs. 6/7, autos originários). Ainda, consta documentação de que L., com 18 anos, está na 3a série do ensino médio (id. 132206277, autos originários) e L., com 22 anos, faz curso técnico de enfermagem (id. 132206279, autos originários). Em relação ao agravante-réu, conforme assentado por esta Relatoria ao indeferir a gratuidade de justiça neste recurso, vê-se que ele é militar da reserva e aufere do Ministério da Defesa rendimento bruto de R$ 7.584,78 e líquido de R$ 2.898,88 (id. 39252468, pág. 1), e também exerce cargo em comissão no mesmo órgão, com rendimento bruto de R$ 3.449,79 e líquido de R$ 3.188,52 (id. 39252471, pág. 1), além do que não apresenta despesas mensais extraordinárias. No que se refere à genitora, a informação trazida na petição inicial da ação de alimentos é de que ela “vive de artesanatos (decoração de sandálias) é autônoma e não tem salário fixo, e o que recebe apenas dar para sua mantença” (id. 132206270, pág. 2, autos originários). Assim, sopesados os elementos acima, e nesta sede de cognição inicial, a conclusão que se extrai é que as agravadas-autoras não têm meios para prover a sua subsistência e, até o mês passado, residiam com o genitor, que reconhece que sempre as sustentou sozinho, sem a ajuda materna. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, ou probabilidade do direito, para reduzir os alimentos provisórios na forma pretendida pelo agravante-réu, em prejuízo da subsistência das filhas. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-autoras para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora